Tribunal: TJBA
Processo: 8003210-76.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003210-76.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE AUGUSTO SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DANRLEI MEIRA BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO (ART. 1.022 DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489, § 1º, DO CPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. VIA ESTREITA INADEQUADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA E FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (CDC, ART. 14). PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO POR INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL (CC, ARTS. 368/369). AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO INALTERADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida, afirmou a responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de fraude bancária e cobranças indevidas. Os aclaratórios alegam “omissão” quanto a documentos que indicariam utilização dos valores pelo consumidor e postulam compensação para afastar condenações.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão quanto à suposta “utilização do valor” pelo consumidor; e (ii) é cabível compensação de valores quando o acórdão embargado reconhece a inexistência da contratação e a ocorrência de fraude.

III. Razões de decidir

Inexistência de vício integrativo. O acórdão enfrentou a controvérsia nuclear — validade da contratação e responsabilidade pelo evento danoso — com base em premissas fáticas e jurídicas expressas (ausência de prova inequívoca da regularidade da contratação; responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno), sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada documento, bastando fundamentação suficiente (CPC, art. 489, § 1º).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto probatório (CPC, art. 1.022). A alegação de “utilização válida” do valor contraria as premissas firmadas no aresto — inexistência de contratação e ausência de prova técnica que infirmasse a fraude — e não demonstra omissão específica.

Compensação indevida. A pretensão compensatória exige crédito líquido, certo e exigível do embargante (CC, arts. 368 e 369), o que não se verifica quando o próprio acórdão declara inexistente a operação, repelindo a tese de validade da relação obrigacional.

Mantido o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dos danos morais, ante a indevida cobrança/negativação e a necessidade de acionamento do Judiciário, permanece adequado o quantum de R$ 8.000,00, não havendo indicação de argumento juridicamente relevante omitido quanto à quantificação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, sem efeito infringente, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de exame pormenorizado de todos os documentos não configura omissão quando o acórdão expõe fundamentos suficientes para a conclusão (CPC, arts. 489 e 1.022). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova. 3. É incabível compensação quando inexistente crédito líquido, certo e exigível do embargante, especialmente quando reconhecida a inexistência da contratação por fraude.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargo
, nos termos do voto do relator.

Preisdente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7